Tribunal: TJMT
Processo: 1013237-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013237-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BRAZ DE JESUS - CPF: 026.189.871-01 (VÍTIMA), RENILDO DE JESUS - CPF: 654.479.482-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DE GARANTIAS - POLO JUINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013237-96.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RENILDO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e violação de domicílio, posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, bem como se seriam suficientes medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, depoimentos colhidos e demais elementos informativos constantes dos autos.

4. A gravidade concreta da conduta, consistente em invasão de domicílio com emprego de arma branca contra vítima idosa, encontrada em estado crítico, revela acentuada periculosidade que, por si só, legitima a custódia cautelar.

5. As ameaças dirigidas à testemunha, inclusive na presença de policiais, denotam a possibilidade de risco à regular instrução criminal e reforçam a necessidade da segregação cautelar.

6. O histórico criminal do paciente, com anterior condenação por crime violento, constitui elemento concreto indicativo de risco de reiteração delitiva, apto a justificar a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva se legitima quando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a gravidade da conduta atribuída ao agente, o efetivo risco de reiteração delitiva e a real possibilidade de comprometimento da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27.11.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013237-96.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RENILDO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
RENILDO DE JESUS
, insurgindo-se contra ato coator atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína, que, no âmbito dos autos no 1000308-25.2026.8.11.0099, nos quais se apura a suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 2o, 147 e 150, todos do Código Penal, deliberou pela conversão de sua prisão em flagrante em preventiva (cf. Id. n.o 356758899 – págs. 17-20).

A entidade impetrante sustenta, em suma, estar caracterizado constrangimento ilegal, ao argumento de que a segregação cautelar foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores, notadamente o
periculum libertatis
, e que tampouco houve análise acerca da suficiência das medidas cautelares alternativas, as quais reputa adequadas ao caso.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 356758897).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 356902394).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 357377352).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 362095372).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013237-96.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
RENILDO DE JESUS
, ora paciente, foi autuado em flagrante delito em
22 de março de 2026
, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, invasão de domicílio e ameaça.

Submetida a custódia ao necessário controle jurisdicional, sobreveio a conversão da prisão em flagrante em preventiva, segundo os fundamentos adiante delineados:

“[...] De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos condutores, termo de exibição e apreensão.

Nesse desiderato, pelos depoimentos dos autos, verifica-se a materialidade e os indícios autoria dos delitos crimes previstos nos artigos 129, § 2o, 147 e 150, todos do Código Penal, num juízo de cognição sumária, restaram evidenciadas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, ao custodiado. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de
garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado
.

Quanto à análise acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como da possibilidade de concessão de liberdade provisória, passo a decidir.

Entendo que a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva, a fim de
assegurar a integridade física da vítima e das testemunhas, bem como a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
.

O
modus operandi do delito revela especial gravidade
, tendo em vista que o acusado invadiu o domicílio da vítima portando arma branca. Ressalte-se, ainda, que a vítima é pessoa idosa, tendo sido encontrada pelo próprio irmão em estado crítico, ensanguentada e sem reação, circunstâncias que evidenciam a
elevada reprovabilidade e gravidade concreta da conduta
.

A liberdade do custodiado, neste momento, representa risco concreto, especialmente à testemunha, que foi ameaçada na presença de policiais
, conforme registrado nos autos, além de colocar em perigo a integridade física e psicológica da vítima, cuja extensão das lesões ainda está sendo apurada, dependendo de laudo complementar a ser concluído.

Consta dos autos, conforme relatório médico anexado, que a vítima sofreu lesão cortante profunda no antebraço esquerdo, com comprometimento de múltiplas estruturas vasculares, tendíneas e nervosas, evidenciado por déficit funcional caracterizado como “mão caída”.

Registra-se, ainda, que a vítima permanece internada, necessitando de avaliação especializada diante do risco de lesão permanente no membro superior esquerdo.

Tais elementos evidenciam a gravidade concreta do delito, cujas consequências podem evoluir para danos mais severos, graves e permanentes à vítima.

Ressalte-se, ainda, que, embora
o custodiado possua condenação anterior já extinta, tal circunstância evidencia seu envolvimento prévio em crime violento, sendo esta a segunda ocorrência dessa natureza em sua vida
.

O custodiado já respondeu por outros crimes, inclusive por homicídio qualificado, pelo qual foi condenado à pena de 15 anos e 5 meses de reclusão, em processo julgado na Comarca de Colniza/MT, com a respectiva execução penal, registrada sob o no 167-62.2017.8.11.0091, arquivada na Comarca de Cotriguaçu/MT, em agosto de 2024, pelo cumprimento da pena
.

Diante desse contexto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais gravosas, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Assim, por tais razões, bem como pelos fundamentos expostos pelo Ministério Público, decreto a prisão preventiva do custodiado.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e todos do CPP, acolho a representação da autoridade policial e o parecer ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado RENILDO DE JESUS devendo permanecer custodiado(s) até ulterior decisão em contrário [...]”.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

No caso em apreço, depreende-se que a autoridade apontada como coatora procedeu à conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a medida, precipuamente, na
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
imputada e do efetivo
risco de reiteração delitiva
.

Observa-se que o
decisum
não se amparou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata dos delitos imputados, conforme alega a instituição impetrante. Ao revés, lastreou-se em elementos concretos, reputados idôneos a evidenciar a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, consignou-se a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelos termos de depoimento dos condutores e pelo termo de exibição e apreensão constantes dos autos. No tocante à autoria, esta foi inferida a partir dos depoimentos colhidos na fase policial, os quais indicariam o envolvimento do custodiado na prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, § 2o, 147 e 150 do Código Penal.

No tocante ao
periculum libertatis
, avulta a
gravidade concreta da conduta
imputada ao acusado, que teria invadido o domicílio da vítima, pessoa idosa, movido pelo propósito de ceifar-lhe a vida mediante golpes de arma branca. A elevada carga de violência do episódio se evidencia pelas condições em que o proprietário do imóvel foi encontrado após o ataque: ensanguentado e incapaz de esboçar qualquer reação.

Tal conjuntura, cumpre registrar neste ponto, traduz quadro de tamanha censurabilidade e periculosidade que, por si só, basta para amparar a restrição cautelar da liberdade, com vistas à preservação da ordem pública.

Nesse sentido:

“Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública,
dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente
, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza”
(STJ - RHC 68.855/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5o Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 03/06/2016).

[...] as
circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Sem embargo, para além dos elementos diretamente vinculados ao fato investigado, o
decisum
conferiu especial relevo às ameaças dirigidas pelo paciente à testemunha, inclusive na presença de agentes policiais, circunstância que aponta para a possibilidade de
comprometimento da instrução processual
. Além disso, a autoridade apontada como coatora atribuiu notável importância ao histórico criminal do paciente, no qual figuram outros procedimentos investigativos e condenação anterior por homicídio qualificado, elementos que não apenas evidenciam
propensão à violência
, mas sobretudo indicam efetivo
risco de reiteração delitiva
.

Nesse particular, impende reiterar, em consonância com o que já se assentou na análise liminar da presente impetração, que os fundamentos invocados pela autoridade coatora para a decretação da prisão preventiva do paciente revelam-se
idôneos e suficientes
, em plena harmonia com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo no 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
RENILDO DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026